Tribunal: CARF
Processo: 16349.000008/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000008/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.291 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2022
Recorrente
AIM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 17/11/1997
CRÉDITO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO
PARA APROVEITAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. PARECER
NORMATIVO COSIT No 11, DE 2014.
A teor do disposto no Parecer Normativo Cosit no 11, de 2014, o prazo para
aproveitamento de crédito reconhecido por decisão judicial, mediante
declaração de compensação, é de cinco anos contados a partir do seu trânsito
em julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 09-65.916,
(e-fls. 298/309), da 1a Turma da DRJ/JFA, da sessão realizada em 01/03/2018, quando a turma
acordou, por unanimidade de votos, julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, nos
termos das ementas que seguem transcritas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 17/11/1997
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO
DE DECISÃO JUDICIAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000008/2010-55
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.291 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16349.000008/2010-55

O sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do tributo, seja qual
for a modalidade do seu pagamento, no caso de pagamento espontâneo de
tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária
aplicável. O direito de pleitear a restituição/compensação extingue-se com o
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data em que passar em julgado
a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a
decisão condenatória.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Segue transcrito o minudente relatório contido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório relativo às Dcomps relacionadas às fls. eletrônicas 03/04, transmitidas
para compensar débitos com crédito declarado decorrente de ação judicial,
transitada em julgado em 17/11/1997, que declarou a inconstitucionalidade dos
Decretos-Leis no 2.445, de 1988, e no 2449, de 1988. Abaixo, segue a relação de
Dcomps vinculadas ao presente processo:
(...)
Em 30/06/2010, por meio do Despacho Decisório, de fls. eletrônicas 245/248, a
autoridade tributária não homologa as compensações declaradas sob a seguinte
fundamentação:
10. O direito de pleitear a restituição de indébito, no entanto, não perdura
indefinidamente, submetendo-se seu exercício em determinado prazo
estabelecido em lei.
11. Com relação as Declarações de Compensação apresentadas após
17/11/2001, ou seja, depois de 5 anos do trânsito em julgado da ação, é
imperioso notar ainda que o artigo 168, do Código Tributário Nacional, diz
que o direito de pleitear a restituição extingue-se, dentre as hipóteses ali
estabelecidas, com o decurso de prazo de 5 anos contados da data em que se
tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão
judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão
condenatória:
"Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
(...)
- na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória."
12. Mesmo se tratando apenas de Declarações de Compensação, sem um
Pedido de Restituição cumulado, podemos, por analogia, nos utilizar dessas
mesmas regras para contar o prazo prescricional, pois, para pleitear a
compensação, é necessário que o contribuinte tenha um direito creditório
passive l de ser restituído. Dessa forma, um crédito que não pode ser restituído,
também não pode ser utilizado para compensação.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.291 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16349.000008/2010-55

13. A prescrição vista do ângulo de direitos contra a Administração, invocados
em ações perante o Judiciário, recebe a denominação de prescrição
qüinqüenal, pois, como o próprio adjetivo está a indicar, o prazo em que ocorre
é de cinco anos.
14. Regulam a prescrição qüinqüenal, em favor da Fazenda Pública, a Lei n°
5.761, de 25de junho de 1930, o Decreto n° 20.910, de 6 de janeiro de 1932, o
Decreto-Lei n° 4.597, d-6 19 de agosto de 1942, e a Lei no 2.221, de 31 de
maio de 1954.
15. O Decreto no 20.910/32 estabelece que o prazo de prescrição das dividas
passivas da Fazenda Pública é de cinco anos, não só da divida passiva como de
qualquer direito ou ação contra a mesma Fazenda, seja qual for sua natureza.
Diz o mencionado artigo:
"Art. 1° - As dívidas passivas da Unido, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou
Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da
data do ato ou fato do qual se originarem", (g.n )
16. Segundo Pontes de Miranda: "A regra é que a prescrição se inicia com o
nascimento da pretensão, ou da ação. A pretensão nasce quando já se pode
exigir de alguém ato ou omissão; a ação, quando já pode ser intentada, ou já se
pode praticar os atos necessários sua propositura".
17. A pretensão, ante a lesão ou violação patrimonial verificada, é de natureza
condenatória, típica ou própria da prescrição. Portanto, não há dúvida de que
estamos tratando do fenômeno ou instituto da prescrição.
18. Logo em seguida ao surgimento da pretensão ocorre também o início do
prazo prescricional. Como conseqüência, tem o contribuinte um prazo de cinco
anos a contar dessa data para ingressar na via administrativa pleiteando o
crédito obtido judicialmente.
19. O entendimento acima exposto não é isolado, e coaduna-se com a posição
da Divisão de Tributação (DISIT) da Superintendência Regional da Receita
Federal do Brasil na 8a Região Fiscal (SRRF/8a RF), reproduzido na Consulta
Interna no 2/DISIT/SRRF/8a RF, de 9 de maio de 2007 - encaminhada à
Coordenação-Geral de Tributação - que dispõe que o prazo para se pleitear
administrativamente a restituição ou declarar a compensação de créditos
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) é de cinco anos, a se contar do trânsito em julgado da
decisão judicial que reconheceu o crédito, não ocorrendo suspensão ou
interrupção do mesmo por eventual ação de execução.
20. No caso em pauta, contamos o prazo; para prescrição qüinqüenal a partir
do trânsito em julgado da Ação Declaratória no 92.0078725-8, ou seja,
17/11/1997, segundo informações da Justiça Federal, as folhas 118/119.
21. Portanto, verifica-se que na data da transmissão das Declarações de
Compensação, já havia se esgotado o prazo prescricional de cinco anos após o
trânsito em julgado da ação judicial no 92.0078725-8, para utilização do
crédito por via administrativa.
DECISÃO
22. Em vista de todo exposto, com supedâneo nos autos e nos aspectos legais
discutidos, conclui-se que as Declarações de Compensação devem ser
consideradas NAO HOMOLOGADAS, com fundamento no Decreto n° 20.910
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.291 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16349.000008/2010-55

de 1932 e na Solução de Consulta Interna no 2/DISIT/SRRF/8a RF, de 9 de maio
de 2007.
Em 23/07/2010, a contribuinte toma ciência do referido despacho decisório e,
em 24/08/2010, protocola manifestação de inconformidade, fls. eletrônicas
254/263, para pleitear a revisão do despacho nos seguintes termos:
DOS FATOS
A contribuinte-interessada, doravante simplesmente interessada, obteve decisão
judicial nos autos da Ação Ordinária de Repetição de Indébito n° 0078725-
95.1992.403.6100 (antigo n° 92.0078725-8), que lhe concedeu o direito A
repetir o quanto pagou indevidamente A titulo de PIS, com base nos Decretos-
Lei n°s 2445 e 2449, ambos de 1988, posteriormente declarados
inconstitucionais.
Exercendo seu direito, a interessada optou pela via da restituição
administrativa e promoveu o encontro das contas via compensação.
Assim, procedeu às compensações em obediência às disposições legais e
normativas vigentes à época da compensação. Em outras palavras, compensou
seus créditos com tributos administrados pela Receita Federal por meio da
entrega das respectivas declarações de compensação (DComp).
No curso das compensações, a inovação trazida pela IN SRF n° 517/2005,
forçou a interessada a interromper suas compensações para proceder à
habilitação administrativa (processo n° 10830.003330/2005-51) de seus
créditos, obtendo, conseqüentemente, despacho favorável, o que permitiu a
continuidade das compensações de seus créditos (indébitos tributários) até o
seu exaurimento.
Foi surpreendida, no entanto, com intimação quanto à não-homologação de
todas as compensações realizadas com o crédito em questão pela alegação de
prescrição do direito de compensar, decorridos 5 anos do transito em julgado
da ação que reconheceu o crédito.
Observe-se, por fim, que a interessada foi intimada a prestar informações para
instrução do feito administrativo, onde lhe foram exigidos documentos além do
razoável, em nítida intenção de frustrar a pretensão inicial, quando então, sem
a apreciação de documentos, baseando-se em informações contidas nos sítios
de internet, concluiu pela prescrição.
DO DIREITO
Preliminar de decadência - Homologação Tácita
O inciso 11, do artigo 156 do CTN, elenca a compensação como forma de
modalidade de extinção da obrigação tributária.
O artigo 170, do mesmo diploma legal, determina que a lei autorizará a
utilização deste instituto.
A Lei n° 9.430/96, autoriza este procedimento e ditas as regras para que a
compensação possa ocorrer entre administrado e administrando. No artigo 74,
estão descritas as limitações do exercício deste direito, conforme segue:
(...)
Com esta regulamentação, a legislação determina importantes diretrizes que
precisam ser seguidas, e estabelece a figura da homologação tácita após a
transcurso do prazo decadencial de 5 anos a contar da entrega da declaração
de compensação. (§ 5°).
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.291 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16349.000008/2010-55

No presente caso, várias declarações de compensação, entre o período de
27/02/2004 a 13/02/2009, foram entregues Receita Federal. Assim, a
decadência ocorre em datas distintas umas das outras, como se verifica no
quadro abaixo:
(...)
Da Desistência da Execução Judicial
Ao informar o processo administrativo, carece de elementos fáticos a embasar
a decisão, mormente por tratar de declaratória a ação ordinária, donde a
figura da desistência da execução passa a ser o termo a quo da contagem do
prazo prescricional.
Como é sabido, o contribuinte tem a faculdade de executar o titulo judicial
contra a União e receber o indébito tributário pela longa via do precatório ou
optar pela renúncia e promover a compensação.
Esta foi a opção feita pela recorrente que decidiu desistir da execução para
promover o encontro de contas. A desistência foi homologada em 25/08/2005
(fls. 181 do processo judicial — cópia anexa), conforme se verifica no corpo da
Certidão de Objeto e Pé já requerida pela Fiscalização e que junta nesta
oportunidade.
Assim, o prazo para o exercício do direito a compensação deve fluir da data da
desistência da execução e não da data do trânsito em julgado da fase de
conhecimento em ação de Repetição de Indébito.
Assim, as compensações em análise estão todas dentro do prazo legal de
exercício do direito à Compensação.
'I, I Deste modo, uma vez que -a compensação foi promovida nos ditames da lei
e das instruções normativas vigentes à época, não pode agora ser impedida de
ver homologado sua compensação, pois foi seduzida pela proposta da União
em não dar seguimento a execução do titulo judicial para reaver seu crédito
pelo instituto da compensação, sob pena de ferimento do principio da
moralidade (art. 37, "caput", CF/88).
Da Prescrição — Decadência
Noutro passo, é de notório conhecimento que prescrição e decadência são
institutos distintos, embora por vezes se confundam aparentemente em
discussões puramente acadêmicas, são evidentes as faculdades de agir em juízo
(prescrição) ou as de exercer o direito em si mesmo considerado (decadência).
Para a tese da decisão hostilizada, que adotou a data do trânsito em julgado
como termo a quo do lapso temporal para o exercício do direito, há que ser
entendido que o exercício do direito concedido em fase de conhecimento de
Ação Ordinária de Repetição de Indébito seja decadencial, do contrário não
encontra fundamento legal para o ato de não homologação.
Em outras palavras, os fundamentos trazidos no DESPACHO DECISÓRIO
impugnado são aqueles próprios do processo, o que reforça a tese de que se
tratou de prescrição aquilo que é, verdadeiramente, decadência.
A esse propósito não se pode olvidar do fato de que o direito da recorrente foi
declarado em Processo Judicial, o que significa dizer que o exercício do direito
à compensação não decorre da lei em si considerada, pois que tal direito foi
primitivamente obstado pelo ente público, daí a razão da propositura da ação.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.291 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16349.000008/2010-55

Os artigos 165 e 168 do CTN, tratam de prazo prescricional para se pleitear a
restituição o que foi devidamente exercido com a propositura da ação em 1992.
Portanto, trata-se de decadência de direito.
Postas estas considerações, note-se que à época do transito em julgado da
ação, a legislação já trazia inovações a obstar o exercício pleno do direito tal
como concedido à recorrente judicialmente, pois que exigia a formulação de
pleito administrativo aquilo que já se consagrara direito traduzido em concreto
(Lei 9.430/96, art. 74, c.c. IN SRF 21/97 e 73/97).
Pergunta-se: poderia exercer o direito a recorrente tal como concedido
judicialmente sem submeter a própria decisão judicial análise administrativa?
A resposta é não. Principalmente em razão da famosa questão da
semestralidade, onde se teria a decisão de que a recorrente não era detentora
de crédito algum, ao contrário, devedora!
Passo seguinte, a já esperada decisão administrativa cumulada com a
orientação da Procuradoria da Fazenda Nacional no sentido de não conferir
efeitos suspensivos às manifestações de inconformidade opostas contra
despachos decisórios nesse sentido, confere alguma segurança recorrente?
Poderia ela, então, exercer seu direito? Em tese sim, mas em verdade,
obviamente que não, pois ha milhares de decisões administrativas nesse sentido
que comprovam que a recorrente não poderia exercer seu direito.
Adiante, é editada a MP n° 66/2002, posteriormente convertida na Lei
10.637/2002, que cria a declaração de compensação, o que transmuta
radicalmente a questão da compensação que segue em constante evolução
desde 1992. Nesse momento poder-se-ia novamente questionar: era possível o
exercício pleno do direito concedido judicialmente? A resposta novamente é
não, pois ao ser convertida em lei a Medida Provisória citada, a questão
legislativa que a segurança jurídica ao administrado foi suprimida por erro
(fato bastante conhecido e divulgado à época), pois a concessão de efeito
suspensivo à manifestação de inconformidade oposta contra ato de não
homologação acabou por ser ignorada (conseqüência direta do chamado efeito
carona — anarquia legislativa).
Assim, com a edição da Lei 10.833 de 29/12/2003, ao introduzir o §11 ao art.
74, da Lei 9.430/96, passou o administrado em geral e a recorrente em especial
a ter a possibilidade do pleno exercício do direito concedido judicialmente.
Entretanto, o art. 92 da Lei 10.833/2003 trazia em seu bojo a obrigação da
Secretaria da Receita Federal em regulamentar a matéria, o que ocorreu
somente em 29/10/2004, com a publicação da IN SRF 460 de 18/10/2004.
Ora, somente a partir desse momento (29/10/2004) pode-se dizer que o direito
da recorrente poderia ser plenamente exercido.
A interpretação 'legislativa' que conduz ao entendimento de que a recorrente
não exerceu seu direito no lapso temporal devido é equivocada quando os
elementos concretos da espécie são analisados com critério jurídico-científico,
pois não há falar em exercício do direito antes de ele poder ser exercido.
De outra parte, todos os óbices criados pelas interpretações administrativas do
direito à compensação, bem assim do próprio crédito (semestralidade do PIS),
não podem mesmo traduzir-se na conclusão de que a recorrente quedou-se
inerte, pois o que lhe faltou foi a segurança jurídica necessária para o
exercício de seu direito.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.291 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16349.000008/2010-55

A exemplo, a sistemática da semestralidade na apuração do PIS-Faturamento
era totalmente rechaçada pela Administração. A discussão perdurou por
décadas e mesmo com pacifica jurisprudência no âmbito do poder judiciário e
até mesmo no então Conselho de Contribuintes a Receita Federal e a PGFN
não reconheciam a tese da semestralidade como a (mica forma de se
interpretar a LC 7/70. Esta discussão teve um fim favorável aos contribuintes
apenas com o Ato Declaratório do Procurador Geral da Fazenda Nacional —
PGFN no 8, de 16/11/2006.
Ao final, a manifestante solicita:
Pelo exposto, requer seja recebida, conhecida e julgada procedente esta
interposição, anulando a decisão administrativa que não-homologou as
compensações atingidas pela homologação tácita, bem assim de, por um ou
outro argumento, estabelecer a data da homologação da desistência da
execução como o termo a quo da contagem do exercício das compensações
levadas à efeito, afastando-se a prescrição decretada com base na data do
trânsito em julgado da ação de conhecimento. Caso assim não se entenda, que
seja afastada a aplicação da multa de oficio em face do despacho favorável no
deferimento do pedido de Habilitação do crédito reconhecido por decisão
transitada em julgado.
É o relatório.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 18/04/2018 (e-fls. 359 e 367). E, em
18/05/2018 (e-fl. 366), solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário, por meio da
peça de e-fls. 336/347, firmada por patronos diversos da primeira peça reclamatória, cujos
principais argumentos e protestos seguem resumidamente arrolados:
 “o prazo para o exercício do direito à compensação deve fluir da data da
desistência da execução e não da data do trânsito em julgado da fase de
conhecimento em ação de Repetição de Indébito”;
 “os fundamentos trazidos no DESPACHO DECISÓRIO e no ACÓRDÃO
impugnado são aqueles próprios do processo, o que reforça a tese de que
se tratou de prescrição aquilo que é, verdadeiramente, decadência”.
Ademais, “a decisão alega que se conta do trânsito em julgado da fase de
conhecimento, depois alega que não se pode considerar a data da
homologação da desistência se a lei determina a suspensão do prazo
apenas entre o pedido de habilitação e seu deferimento. Nada mais
confuso”. O ponto chave é que “o venerando acórdão ficou preso ao
inciso II, do art. 168 e mesmo citando a IN SRF 1300/2012 e o Decreto
no 20.910/32, não soube enfrentar a DESISTÊNCIA como ponto inicial
para a contagem do prazo”;
 “à época do trânsito em julgado da ação, a legislação já trazia inovações a
obstar o exercício pleno do direito tal como concedido à recorrente
judicialmente, pois que exigia a formulação de pleito administrativo
àquilo que já se consagrara direito traduzido em concreto (Lei 9.430/96,
art. 74, c.c. IN SRF 21/97 e 73/97)”. E, “com a edição da Lei 10.833 de
29/12/2003, ao introduzir o §11 ao art. 74, da Lei 9.430/96, passou o
administrado em geral e a recorrente em especial a ter a possibilidade do
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.291 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16349.000008/2010-55

pleno exercício do direito concedido judicialmente. Entretanto, o art. 92
da Lei 10.833/2003 trazia em seu bojo a obrigação da Secretaria da
Receita Federal em regulamentar a matéria, o que ocorreu somente em
29/10/2004, com a publicação da IN SRF 460 de 18/10/2004. Ora,
somente a partir desse momento (29/10/2004) pode-se dizer que o direito
da recorrente poderia ser plenamente exercido”. Portanto, “o contribuinte
foi correto em esperar o ano de 2004 para iniciar as compensações já com
créditos reconhecido, sistemática reconhecida e índices de correção
reconhecidos pela administração”.
A recorrente conclui seu recurso requerendo a anulação da decisão que não
homologou as compensações declaradas ou, “que seja afastada a aplicação da multa de ofício em
face do despacho favorável no deferimento do pedido de Habilitação do crédito reconhecido por
decisão transitada em julgado”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
Muito embora o recurso voluntário tenha sido patrocinado por profissional diverso
daquele que havia firmado a peça reclamatória inicial, em essência sustenta os mesmos
argumentos contrários à decisão que não homologou as compensações declaradas, quais sejam:
1) a data inicial para a contagem do prazo para o exercício do direito de compensar o crédito
reconhecido por provimento judicial deve ser o dia da homologação da desistência da execução
do título judicial (ocorrida em 25/08/2005) e não a data do trânsito em julgado da decisão
judicial (ocorrido em 17/11/1997); 2) apenas com a publicação da IN SRF no 460, em
18/10/2004, é que “o direito da recorrente poderia ser plenamente exercido”.
No mais, a recorrente pleiteou, alternativamente, “que seja afastada a aplicação da
multa de ofício em face do despacho favorável no deferimento do pedido de Habilitação do
crédito reconhecido por decisão transitada em julgado”, no caso de o colegiado não acatar os
argumentos de mérito.
Pois bem.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.291 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16349.000008/2010-55

A matéria em litígio já foi objeto de julgamento recente deste colegiado, nos
termos do seu Acórdão no 3002-002.134, da sessão de 17/11/2021, quando a turma acordou, por
voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário, conforme entendimento
consolidado na ementa que segue transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/01/1999
CRÉDITO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO
PARA APROVEITAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. PARECER
NORMATIVO COSIT No 11, DE 2014.
A teor do disposto no Parecer Normativo Cosit no 11, de 2014, o prazo para
aproveitamento de crédito reconhecido por decisão judicial, mediante
declaração de compensação, é de cinco anos contados a partir do seu trânsito em
julgado.
E o fundamento do voto vencedor, de redatoria deste mesmo relator, foi o
entendimento esposado no Parecer Cosit no 11, de 19 de dezembro de 2014, do qual transcrevo a
ementa e excertos pertinentes à matéria em foco:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL.
PRAZO PARA APRESENTAR DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL.
(...)
O prazo para a compensação mediante apresentação de Declaração de
Compensação de crédito tributário decorrente de ação judicial é de cinco anos,
contados do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o crédito ou da
homologação da desistência de sua execução.
(...)
9.1. Na via administrativa, é o despacho decisório (ou acórdão que deu
provimento a recurso) que defere a restituição, que reconhece o direito do
sujeito passivo, a despeito de ter efeito condenatório à própria Fazenda
Nacional. Reconhecido o direito, a Fazenda Nacional, depois de eventual
compensação de ofício, evidentemente tem o dever de dar cumprimento àquela
sua decisão, o que é feito de ofício.
9.2. O caso aqui tratado é em relação ao indébito que foi constituído por uma
sentença transitada em julgado, cujo prazo do art. 168 ou 169 do CTN foi
respeitado para sua interposição. Entretanto, ao contrário do indébito
reconhecido administrativamente, o judicial demanda algumas formalidades
extras, como a interposição de sua execução (separação entre ação de
conhecimento e de execução ainda existente nas ações contra a Fazenda
Nacional), inexistente evidentemente em âmbito administrativo. Para a
circunstância de ação reconhecendo crédito do contribuinte decorrente de
tributo federal, a lei ordinária, como já visto, criou a possibilidade de o
contribuinte realizar compensação em âmbito administrativo. A celeuma objeto
do presente Parecer Normativo apenas ocorre por existência de lacuna na Lei no
9.430, de 1996, e não no CTN. Mas tal opção não altera a natureza jurídica
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.291 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16349.000008/2010-55

dessa compensação, que nada mais é do que forma de execução da sentença
transitada em julgado.
10. Segundo o STJ, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
no sentido de que é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da
sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação
executiva contra a Fazenda Pública, em conformidade coma Súmula n.
150/STF”. (Resp 1.248.517/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
9/6/11). Logo, não há razoabilidade em conceder prazos distintos para os casos
em que a mera “execução” da sentença transitada em julgado se dê via ação
judicial para pagamento por precatório ou via administrativa por compensação.
Desse modo, o prazo para apresentar uma Dcomp é de cinco anos, contados do
trânsito em julgado da sentença ou da homologação da desistência da execução
contra a Fazenda Nacional.
(...)
Conclusão
14. Com base no exposto, conclui-se que:
(...)
e) O prazo para a compensação mediante apresentação de Declaração de
Compensação de crédito tributário decorrente de ação judicial é de cinco anos,
contados do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o crédito ou da
homologação da desistência de sua execução.
(...)
No caso concreto, com o trânsito em julgado da decisão ocorrido em 17/11/1997,
a contribuinte poderia ter exercido o direito de aproveitar administrativamente o indébito
reconhecido por meio de pedidos de compensação/declarações de compensação protocolados até
16/11/2002. Entretanto, apenas a partir de 27/02/2004 é que transmitiu as declarações de
compensação, que restaram, assim, não homologadas (conforme listagem constante do despacho
decisório, e-fl. 245).
Não procede a alegação de que havia óbices administrativos para o exercício do
seu direito. E este ponto já restou esclarecido pela decisão recorrida, cujo excerto segue
transcrito:
(...)
DO ALEGADO IMPEDIMENTO AO PLENO EXERCÍCIO DE SEU
DIREITO À COMPENSAÇÃO
A interessada alega estar, à época do trânsito em julgado da decisão judicial,
impedida de exercer plenamente seu direito à compensação de débitos com o
direito creditório reconhecido judicialmente, pois, conforme afirma, esse direito
passou a ser exercido por meio de declaração do próprio contribuinte apenas
após a edição da Lei 10.833, de 29/12/2003, que introduziu o §11 ao art. 74, da
Lei 9.430, de 1996, mais precisamente, a partir da publicação da IN SRF no 460,
de 18/10/2004.
Quanto a tal alegação vale salientar, apenas a título de contra argumentação, que
o exercício do direito à restituição, ou mesmo à compensação, sempre lhe foi
permitido e poderia, portanto, ter sido exercido à época, dentro do prazo
prescricional.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.291 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16349.000008/2010-55

A Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997, em vigor à época
do trânsito em julgado em questão previa, em seu art. 12, a possibilidade de
compensação de quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da
RFB, nos seguintes termos:
(...)
Improcedente, portanto, sua alegação de impedimento de pleno exercício do
direito de compensar seus créditos com débitos próprios.
Ora, se a contribuinte avaliava que os critérios adotados pela Administração
Fazendária, para a apuração do seu indébito, não lhe eram favoráveis (especialmente em razão da
“novela semestralidade do PIS”), então que exercesse a alternativa de liquidar o título judicial no
âmbito da execução judicial. Mas não havia óbices para aproveitamento administrativo, como
alega.
Da mesma forma, a exigência da habilitação do crédito reconhecido judicialmente
só foi instituída ao final de 2005, com a publicação da IN SRF no 600 (art. 51). E como visto, o
prazo que a contribuinte dispunha para aproveitar seu crédito já havia se exaurido em 2002,
época em que não precisava habilitá-lo previamente.
E a recorrente se contradiz quando assevera que apenas a partir de 29/10/2004 é
que pôde exercer seu pleno direito de aproveitamento do crédito no âmbito administrativo.
Entretanto, antes disso, a partir de 25/02/2004, já havia transmitido 5 declarações de
compensação.
De resto, quanto ao pedido pelo afastamento da “aplicação da multa de ofício em
face do despacho favorável no deferimento do pedido de Habilitação do crédito reconhecido por
decisão transitada em julgado”, trata-se de pedido impertinente à espécie em julgamento.
A um, porque a multa que está sendo exigida pela compensação indevida é apenas
a multa moratória, prescrita no art. 61 da Lei no 9.430/96, e não a multa de ofício, lançada por
meio de auto de infração. Com efeito, vide extrato do processo de cobrança (apenso a este) às e-
fls. 310/321 (deste processo).
A dois, porque, como dito, no período em que a contribuinte dispôs para o
aproveitamento administrativo do crédito (por meio de compensação), sequer havia sido
instituído o procedimento de habilitação prévia, de forma que o posterior alegado despacho
favorável do pedido de habilitação não deve trazer nenhuma repercussão na análise aqui
desenvolvida.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.291 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16349.000008/2010-55

Fl. 383
DF CARF MF
Original